Tribunal: TJES
Processo: 5006734-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006734-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SILVEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006734-77.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUILHERME SILVEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUS
A
–
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
-
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA ESTATA
L NÃO COMPROVADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não foi demonstrado nestes autos.

2
.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
3
.
Não se verifica com base nos documentos juntados nestes autos irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do coacto, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do feito.
A ação
penal

já conta com resposta à acusação, dando a crer que sua instrução logo se iniciará,
i
nexistindo, mora em sua condução.

4
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde a procedimentos pretéritos,
podendo voltar à prática delituosa, caso em liberdade
.

5
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006734-77.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUILHERME SILVEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Jackeline de Souza Castro Rodrigues
em benefício de
GUILHERME SILVÉRIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 30/07/2021 em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33,
caput
, da lei de drogas.

Sustenta a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, pois
“o material entorpecente, conforme depoimento dos agentes policiais e do próprio paciente, não foi encontrado com o paciente ou sequer próximo deste, tendo a prisão sido baseada em mera presunção e denúncias anônimas,
(...)
já é sabido ser de entendimento pacificado, não ensejam busca pessoal”
.

Noutro flanco, aduz a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do feito, já que o coacto
"teve sua prisão decretada em 05 de maio de 2023, e até a presente data, não foi apresentada denúncia por parte do parquet”
.

Argumenta, ainda, que o cárcere é ilegal diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea no bojo da decisão que o decretou.

Alerta, no ponto,
“que o requerente não possui a menor intenção de fugir, pois trabalha e possui residência fixa”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

trancada a ação penal de n° 0000124-67.2023.8.08.0037, em trâmite na Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES. Subsidiariamente, pela revogação da preventiva decretada na origem.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

No caso em apreço,
a
té a data da impetração deste
mandamus,
a

denúncia
sequer havia sido oferecida, sendo imprudente o trancamento de ação penal prematura, merecendo destaque, neste aspecto, que os fundamentos invocados pela nobre impetrante se confundem com o exame de provas, atividade
não suportada n
o rito abreviado do
habeas corpus.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Superado esse ponto, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada.
Nesse aspecto, constato que
a ação penal

já conta com resposta à acusação, dando a crer que sua instrução logo se iniciará,
i
nexistindo, portanto, mora em sua condução.

Seguindo no
processado
, verifico que o magistrado impetrado assim se manifestou ao manter a preventiva
(decisão de id n° 5496752)
:

“
Extrai-se dos autos do APFD que, após serem apreendidas pela Polícia Militar uma grande quantidade de drogas e entorpecentes em um terreno baldio, na data de 02/05/2023, policiais civis passaram a realizar diligências para identificar proprietários dos materiais, concluindo, através de investigação, que o autuado era o responsável pelos entorpecentes apreendidos. Consequentemente, passaram monitorar o autuado e, ainda, receberam diversas denúncias por meio de whatsApp e facebook de que estaria traficando em um determinado lugar. Diante dessas informações, a equipe se dirigiu até o local indicado e avistou o autuado, momento em que o revistaram, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Entretanto, no local haviam pinos de cocaína vazios e sacolas de embalo de drogas e, com ajuda de um cão policial, foram encontrados os materiais acima descritos, além de grande quantidade de material para embalo de entorpecentes.
Os requisitos da prisão preventiva, que já foram minuciosamente analisados por ocasião da decisão que a decretou, quando foi verificada que ela era necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, continuam presentes, não havendo quaisquer mudanças capazes de alterar a situação do investigado, neste momento processual.
Outrossim, há necessidade da manutenção da prisão preventiva do investigado,
a fim de prevenir a reprodução de outros fatos criminosos,
bem como pelo fato de que crimes dessa natureza, conforme relatado nos autos, causam grande repercussão na sociedade local, notadamente por ser uma cidade interiorana, onde a venda e distribuição de drogas tem crescido a cada dia.
Cumpre ressaltar que, apesar de o investigado ter afirmado que não há nenhum outro procedimento criminal em seu desfavor, verifica-se na Certidão de fl. 23 e documentos anexos (fls. 24/32), que há vários registros criminais em seu desfavor”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.
)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.